Tribunal: TJSP
Processo: 1011042-15.2021.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Pretensão da autora tendente à isenção de IPVA referente aos exercícios de 2021 e seguintes. Sentença pela qual julgado procedente em parte esse pedido. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, da dignidade da pessoa humana e da igualdade.

Ementa:
Apelação. Pretensão da autora tendente à isenção de IPVA referente aos exercícios de 2021 e seguintes. Sentença pela qual julgado procedente em parte esse pedido. Modificação dos requisitos para a isenção prevista no artigo 13, III, da Lei Estadual 13.296/2008, redação da Lei 17.293/2020. Ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Apelada que comprovou padecer deficiência física que lhe limita a locomoção. Revogação do benefício que implica aumento indireto do imposto. Precedentes desta Corte de Justiça (TJSP). Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.